Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734541-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS MENNA BARRETO AGRAVADO: BANCOSEGURO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O O presente agravo de instrumento está pautado para julgamento na 44a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 21/11/2024 (ID 65766604). A parte agravante (JOÃO DE DEUS MENNA BARRETO) peticionou no ID 65927787 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral na modalidade de videoconferência. Considerando o disposto no art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido de retirada da pauta virtual e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator